Tribunal: TJPA
Processo: 0804611-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804611-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIZ MACIEL DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DELITOS TIPIFICADOS NOS ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 10 DA LEI Nº 9.437, DE 20/02/1997. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece dos embargos de declaração em sede de
habeas corpus
. Precedentes da e. Seção de Direito Penal;

2. Embargos não conhecidos. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por José Luiz Maciel de Sousa, através dos ilustres advogados Drs. Gustavo Brito Uchôa, Alberto Antônio Campos e Carlos Alberto Campos, em face do v. Acórdão, Id 5450336, publicado no Diário de Justiça do dia 22/06/2021, por entender que o aresto embargado apresenta omissão, na medida em que conheceu do
writ
e denegou a ordem impetrada, sem analisar os argumentos sobre a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva e a prisão de fato, fator preponderante no entendimento embargante para a sua imediata soltura.

Ao final, requerem,
ipsis litteris:

“Posto isto, aguarda o Embargante o conhecimento e provimento dos presentes embargos para, emprestando-lhe efeito modificativo, revogar a prisão preventiva decretada contra o Paciente e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor ou, caso assim não entenda, que V. Exa. receba os presentes para fins de prequestionamento às instâncias superiores.” <sic>

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento dos aclaratórios, Id. 5541875.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os presentes autos, verifica-se que os declaratórios se voltam contra Acórdão desta e. Seção de Direito Penal que, à unanimidade, denegou ordem de
habeas corpus
.

In casu
, observa-se que esta e. Corte já pacificou o entendimento de que o recurso de embargos de declaração é incabível em sede de
habeas corpus
:

Para corroborar, colaciono o
decisum
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 157, §, 2º, DO CPB. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2. Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(5037736, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.

(4924318, 4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

2.Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

(4163628, 4163628, Rel. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-11)

Por tais razões, não conheço dos aclaratórios.

É como voto.

Belém, 30/07/2021